Tribunal: TJMT
Processo: 1042732-22.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042732-22.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DANIEL LINO ESCOBAR - CPF: 266.306.258-89 (RECORRENTE), CLAUDIO GUILHERME AGUIRRE GUEDES - CPF: 000.570.111-25 (ADVOGADO), JEFERSON NEVES ALVES - CPF: 834.984.787-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FRAUDE. EMPRÉSTIMO. (
TRANSFERÊNCIA PIX
). COMUNICAÇÃO.

GOLPE. FALSA CENTRAL DE ENTENDIMENTO.
PROVIDÊNCIAS CAUTELARES DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. SÚMULA 479/STJ. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PARTICIPAÇÃO EFETIVA DO CONSUMIDOR NOS ATOS INICIAIS DA FRAUDE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ATRIBUTO DA PERSONALIDADE. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso Inominado Cível interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória proposta em face de instituição financeira, na qual se alegou fraude consistente na contratação de empréstimo bancário no valor de R$ 42.000,00, cujo montante foi creditado em conta do autor e imediatamente transferido via PIX a terceiro após contato telefônico de falsa central bancária. O consumidor comunicou o ocorrido no mesmo dia à instituição financeira, registrou boletim de ocorrência e contestou a transação, pleiteando restituição dos valores e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde pelos prejuízos decorrentes de fraude bancária quando o consumidor comunica imediatamente o golpe, mas não são adotadas medidas eficazes de bloqueio ou recuperação dos valores; (ii) estabelecer se a participação do consumidor na dinâmica inicial da fraude afasta o reconhecimento do dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço. Fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias constituem fortuito interno, inserido no risco do empreendimento da atividade financeira. A comunicação tempestiva da fraude pelo consumidor impõe à instituição financeira o dever de agir com celeridade para tentar bloquear ou recuperar os valores transferidos. As normas do sistema PIX preveem mecanismos específicos de mitigação de fraude, como o bloqueio cautelar e o Mecanismo Especial de Devolução (
MED
), que permitem a retenção preventiva de recursos e análise da operação suspeita. A ausência de demonstração de adoção dessas providências pela instituição financeira após a notificação do consumidor configura falha na segurança do serviço e inércia no cumprimento de dever regulatório. Demonstrada a fraude e a falha na prestação do serviço, o prejuízo material corresponde às parcelas debitadas do contrato fraudulento, descontado o valor parcialmente restituído pelo MED. A participação do consumidor nos atos iniciais da fraude, ao inserir dados e realizar a transferência orientada pelos golpistas, afasta a caracterização de dano moral, por não evidenciar violação autônoma a atributo da personalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
:
Instituições financeiras respondem objetivamente por prejuízos decorrentes de fraudes em operações bancárias quando, mesmo após comunicação imediata do consumidor, deixam de adotar mecanismos de bloqueio ou recuperação de valores disponíveis no sistema de pagamentos. A omissão da instituição financeira em acionar instrumentos regulatórios de prevenção e mitigação de fraudes no sistema PIX caracteriza falha na prestação do serviço. A participação do consumidor na dinâmica inicial da fraude pode afastar a configuração de dano moral, ainda que reconhecida a responsabilidade da instituição financeira pelo dano material.
Dispositivos relevantes citados
:
CDC, art. 6º, VIII; CDC, art. 14, caput e §3º, II; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/95, arts. 38, 46 e 55; Resolução BCB nº 1/2020; Resolução BCB nº 147/2021; Lei nº 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 479; STJ, AgInt no AREsp 1.378.633/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 11.04.2019; STJ, REsp 1.705.314/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 27.02.2018; STJ, AgInt no AREsp 2.052.256/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª T., j. 10.10.2022; TJMT, TRU, RI nº 0024041-84.2019.811.0001, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 11.09.2020; TJSP, Apelação nº 1000186-96.2023.8.26.0358, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, j. 19.10.2023.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 343392438 – reclamação nº 1070335-70.2025.8.11.0001 – 5º JEC da Capital
), que julgou improcedente o pedido da inicial.

- Da inversão do ônus da prova, relativização.

A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (
CDC, art. 6º, inciso VIII c.c. art. 373, I, do CPC
). Precedente. (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019
).

- Da situação fática.

Restou demonstrado:
- o Recorrente mantém conta bancária junto ao Banco Bradesco S.A., vinculada à agência nº 5426-7 e conta nº 0000991-1, conforme documentação juntada aos autos; - em 31/10/2024 foi contratado um empréstimo fraudulento no valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), a ser pago em 60 parcelas mensais de R$ 1.843,22 (mil oitocentos e quarenta e três reais e vinte e dois centavos), conforme cópia do contrato e demonstrativo de parcelas juntados aos autos (id. 343392415); - na mesma data, o valor do empréstimo foi creditado na conta bancária do Recorrente, conforme extrato da operação financeira (id. 343392417); - também em 31/10/2024 foi realizada transferência via PIX no valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) para destinatário identificado como LETICIA RONQUETTI SILVA, conforme comprovante de transação juntado aos autos (id. 343392416) conforme orientações dos golpistas; - em 31/10/2024, às 12h23min, o Recorrente registrou boletim de ocorrência comunicando ter sido vítima de golpe telefônico envolvendo suposto contato de funcionário da instituição financeira, ocasião em que teria sido orientado a realizar operações em sua conta bancária (id. 343392420); - na mesma data, o Recorrente apresentou comunicação escrita à instituição financeira, declarando não reconhecer a contratação do referido empréstimo e relatando a ocorrência de fraude (id. 343392419); - em 6/11/2024 o Recorrente formalizou reclamação administrativa perante o PROCON de Cuiabá, sob nº 2411029600100068301, requerendo providências quanto à operação financeira e ao contrato de empréstimo mencionado (id.
343392413)
; - resposta apresentada no âmbito do referido procedimento administrativo, a instituição financeira informou que a contratação do crédito ocorreu por meio do canal eletrônico, com inserção de dados e validação de segurança do cliente, motivo pelo qual não procederia ao cancelamento da operação (id. 343392414); - consta do demonstrativo do contrato que as parcelas do empréstimo passaram a ser debitadas da conta do Recorrente a partir de 30/12/2024, no valor mensal de R$ 1.843,22 (mil oitocentos e quarenta e três reais e vinte e dois centavos), com previsão de pagamento até 30/11/2029 (id ́s. 343392415 e 343392417); - comprovante de contestação da transação na data de 31/10/2024 ás 12h04min (id. 343392433); -
prova mínima da comunicação da fraude; - ausência de impugnação especifica quanto a comunicação, alegação somente de que
autor não teria buscado resolver o problema previamente pela via administrativa,
deixando de contatar os canais do banco (SAC, atendimento, etc.) antes de ingressar com a ação; - a defesa da Requerida, alegando culpa exclusiva do consumidor e de terceiros(id. 343392429).

- Resolução 1/2020-BCB (
Pix
) - Bloqueio Cautelar/Mecanismo Especial de Devolução
.

CONCEITO
:

Ferramentas criadas pelo BCB (
bloqueio cautelar/ Mecanismo Especial de Devolução
), dentro do sistema PIX DE PAGAMENTO, nos casos de fundada suspeita de fraude, identificadas ativamente pelas próprias instituições envolvidas ou quando da denúncia do usuário.

FUNCIONAMENTO:

- Bloqueio cautelar
.

Ocorre quando
a própria instituição que detém a conta do recebedor
, suspeita da situação de fraude. A medida permitirá que no ato do crédito na conta, a instituição efetue um bloqueio preventivo dos recursos por até 72 horas. A opção vai possibilitar que a instituição realize uma análise de fraude mais robusta, aumentando a probabilidade de recuperação dos recursos pelos usuários pagadores vítimas de algum crime.

- Não cabimento do Bloqueio Cautelar
.

. conta de usuários pessoa jurídica nem de empresários individuais.

- Mecanismo Especial de Devolução
.

A-
O Mecanismo Especial de Devolução (
MED
) pode ser acionado nos casos de fundada suspeita de fraude, sejam elas identificadas ativamente pelas próprias instituições envolvidas ou quando um usuário faz um Pix mas logo em seguida se dá conta de que foi vítima de um golpe.

Nesse caso, o usuário deve registrar um boletim de ocorrência e registrar a reclamação imediatamente na instituição de origem, pelo canal de atendimento oficial (
SAC; Ouvidoria; link direto ambiente Pix nos aplicativos dos bancos; etc...
).

Do seu lado, o banco da vítima, vai usar a infraestrutura do Pix para notificar a instituição que está recebendo a transferência, para que os recursos sejam bloqueados. Após o bloqueio, tanto a instituição do pagador quanto a do possível golpista/fraudador têm até sete dias para fazer uma análise mais robusta do caso para ter certeza de que se trata efetivamente de uma fraude. Caso a fraude se comprove, a instituição de destino da operação devolve os recursos para a do pagador, que deve efetuar o devido crédito na conta do cliente.

- Prazos (
https://www.bcb.gov.br/meubc/faqs/p/o-que-e-e-como-funciona-o-mecanismo-especial-de-devolucao-med
).

. no caso de fraude

. reclamação do usuário vítima em até 80 dias da data do pix;

. havendo fundada razão, o valor será bloqueado no destino;

. a instituição financeira de origem terá 7 dias para avaliação;

. havendo conclusão da não ocorrência de fraude, o valor será desbloqueado no destino. Do contrário, restituído ao usuário, na origem, em até 96 horas;

. inexistindo saldo suficiente na conta de destino para devolução integral, serão realizados bloqueios/restituições até que se complete o valor integral ou 90 dias contados do pix originário.

. no caso de crédito/débito indevido (
falha operacional
)

. a instituição financeira terá até 24 horas, contadas da reclamação do usuário, para determinar a regularidade da transação ou promover a restituição do valor ao usuário reclamante.

B-
O MED também poderá ser acionado caso haja um crédito indevido por falha operacional nos sistemas da instituição envolvida, bem como, sempre que um recurso for bloqueado ou devolvido, o usuário recebedor será notificado e, caso não se trate de fraude, poderá fazer contato com a instituição para esclarecer o caso.

- Não cabimento do MED
.

O mecanismo não se aplica nos seguintes casos:

. pix por engano (erro de chave);

. controvérsias comerciais entre usuários;

. transações com fundada suspeita de fraude em que os recursos forem destinados à conta transacional de um terceiro de boa-fé.

O MED não é um mecanismo de chargeback (
reversão de pagamento
), como o existente nos arranjos de cartões de pagamento.

– Da fraude.

Com fundamento na prova produzida, comprovante de transferência (
id ́s. 343392413 a 343392420
) a operação fraudulenta ocorreu dia 31/10/2024, com a primeira comunicação ocorreu no mesmo dia dos fatos (
31/10/2024
). Há três registros relevantes dessa data: - Contestação da transação – registrada em 31/10/2024 às 12h04min; - Boletim de ocorrência – registrado em 31/10/2024 às 12h23min; - Comunicação escrita ao banco relatando a fraude e negando a contratação do empréstimo. Todos esses atos ocorreram no mesmo dia da contratação do empréstimo e da transferência via PIX. Depois disso houve uma nova comunicação administrativa, mas já alguns dias depois, reclamação no PROCON de Cuiabá em 6/11/2024.

A Instituição Financeira, ao ser notificada (
imediatament
e) sobre a fraude, tem o dever de acionar mecanismos de bloqueio cautelar, retenção de valores ou comunicação interbancária para tentar evitar a consumação do prejuízo, conforme diretrizes de segurança do Banco Central e a própria natureza do serviço de custódia de valores.

A inércia ou a resposta burocrática de que "

Em atenção à presente manifestação, após análise aos fatos narrados em CIP – Carta de Informações Preliminares; fizemos um amplo levantamento de informações, sendo todos os seus apontamentos tratados com a devida atenção. Informamos que o Bradesco não entra em contato pedindo senhas, posições de chave de segurança, atualizações sistêmicas ou baixar aplicativos de acesso remoto. Às vezes, o golpista pode passar alguns dados seus, mas não confirme, nem passe informações. Localizamos o contrato:

CONTRATO N
º
513742364 celebrado em 31/10/2024 em 60 parcelas de R$1.843,22 via INTERNET. Esclarecemos ainda que, os empréstimos adquiridos no App Bradesco, Internet Banking, Autoatendimento e Banco 24Horas o cliente faz o Aceite Digital com a validação da Chave de Segurança. O regulamento do contrato está disponível no site Bradesco/Produtos e Serviços/Empréstimos e Financiamentos/Selecionar o produto contratado, o qual teve acesso, antes de efetivar a confirmação da operação. As condições da operação são conhecidas antes do aceite e o comprovante da operação pode ser impresso ou enviado por e-mail pelo próprio cliente no ato da contratação. (...) Após análises, verificamos que a cliente recebeu orientações de terceiros e inseriu seus dados de acesso e senha. Neste caso, não se trata de falhas do banco. Por este motivo, não houve aprovação de reembolso. Ressaltamos que é de responsabilidade do cliente o uso e guarda do cartão e dispositivo de segurança, bem como o sigilo da senha, sem a qual as transações não teriam ocorrido. Para atender à solicitação, estamos disponibilizando os Documentos Demonstrativos de Crédito com as informações relacionadas aos Contratos mantidos nesta Instituição. Esclarecemos que o responsável pelo produto PIX é o Banco Central do Brasil, que também regula todos os bancos brasileiros. Uma nova característica foi incluída no PIX pelo Banco Central do Brasil, através da Resolução BCB Nº 147, de 28 de setembro de 2021, chamada de MED - Mecanismo Especial de Devolução. Identificamos que a transação via PIX de E2E E60746948202410311353A5426cOTMHM, realizada após a liberação do empréstimo mencionado foi contestada. Após análises identificamos que a contestação foi concluída com o presente status de “Finalizada – Aceita”. Isto é, a contestação foi finalizada e aceita por ambas as Instituições, sendo realizado devolução parcial de valor. Vale ressaltar que a devolução através do MED está condicionada ao saldo disponível na conta do favorecido, conforme Resolução BCB nº 103 de 8 de junho de 2021. Portanto, o MED foi concluído.
" no momento da notificação tempestiva caracteriza falha na segurança. Se o consumidor age rápido, comunicando o banco logo após o clique, transfere-se à instituição o ônus de agir com a mesma celeridade para bloquear os fundos antes que sejam sacados ou pulverizados pelo golpista. A falha no sistema de contingência e prevenção de fraudes

Assim, na transação com TED/PIX, a inércia da Instituição Financeira, após a comunicação e o pedido de solução administrativa pelo consumidor, é causa de responsabilização, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ:

“Súmula 479/STJ:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Destaca-se que a Instituição Financeira dispõe de mecanismos regulatórios próprios para situações de fundada suspeita de fraude em transações Pix, nos termos da Resolução nº 1/2020-BCB. O bloqueio cautelar permite que a instituição que detém a conta do recebedor efetue bloqueio preventivo dos recursos por até 72 (
setenta e duas
) horas, possibilitando análise de fraude mais robusta e aumentando a probabilidade de recuperação dos valores. O Mecanismo Especial de Devolução (MED), por sua vez, pode ser acionado tanto pelas instituições envolvidas, quando identificam atividade suspeita, quanto pelo usuário vítima, cabendo à instituição de origem notificar a instituição destinatária para bloqueio dos recursos e análise no prazo de 7 (
sete
) dias.

No caso, após a comunicação da fraude pelo consumidor, a Instituição Financeira não demonstrou ter adotado qualquer dessas providências regulatórias (
bloqueio cautelar ou acionamento do MED
), medidas que poderiam ter viabilizado a recuperação dos valores subtraídos. A omissão configura falha na prestação do serviço e evidencia a inércia da Instituição Financeira no cumprimento de seus deveres regulatórios.

A alegação de culpa exclusiva do consumidor
(§ 3º, inc. II, do art. 14, do CDC
) é incabível, ante a vulnerabilidade do consumidor idoso, a ausência de negligência evidenciada e a falha na prestação do serviço bancário.

– Do dano material.

Demonstrada a fraude e a falha na prestação do serviço, o dano material configura consequência direta do ato ilícito.

No caso dos autos, verifica-se que foi celebrado contrato de empréstimo no valor de R$ 42.000,00 (
quarenta e dois mil reais
), cujo montante foi creditado na conta do Recorrente e posteriormente transferido, por meio de PIX, a terceiro fraudador.

Conforme demonstrativo do contrato juntado aos autos, foram debitadas 6 (
seis
) parcelas no valor de R$ 1.843,22 (
mil oitocentos e quarenta e três reais e vinte e dois centavos
), totalizando R$ 11.059,32 (
onze mil e cinquenta e nove reais e trinta e dois centavos
).

Consta dos autos, ainda, que após a contestação da transação houve devolução parcial do valor por meio do Mecanismo Especial de Devolução – MED, no importe de R$ 6.001,76 (seis mil e um reais e setenta e seis centavos).

Dessa forma, abatido o valor já restituído, o prejuízo efetivamente suportado pelo consumidor corresponde a R$ 5.057,56 (
cinco mil e cinquenta e sete reais e cinquenta e seis centavos
).

Assim, mostra-se devida a restituição simples do referido montante, devidamente corrigido e com incidência da taxa SELIC, bem como reduzido dos valores já recebidos pelo consumidor.

Isso porque, além da participação do consumidor na dinâmica inicial da fraude, não se evidencia ausência de boa-fé objetiva da instituição financeira apta a justificar a incidência da repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

- Do dano moral.

A participação do consumidor como facilitador nos atos iniciais da fraude, mesmo diante da falha na prestação do serviço da instituição financeira, diante da comunicação tempestiva, afasta o dano moral. Precedentes. (
STJ – 3ª T - REsp 1705314/RS – Relª. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 27/02/2018 - DJe 02/03/2018
); (
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 2.052.256/SP – rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 10/10/2022 - DJe 17/10/2022
); (
TJMT – TRU – RI nº 0024041-84.2019.811.0001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 11/09/2020
) e (
TJSP – 12ª CDPv – RApC nº 1000186-96.2023.8.26.0358 – rel. Desembargador Tasso Duarte de Melo – j. 19/10/2023
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para:
2.1)
CONDENAR a Recorrida a restituir à Recorrente o valor de R$ 5.057,56 (
cinco mil e cinquenta e sete reais e cinquenta e seis centavos
), de forma simples, com incidência da taxa SELIC (
que engloba juros e correção
), nos termos da Lei nº 14.905/24 e RESP nº 1.795.982/SP, a

partir da citação;
2.2)
indeferir o dano moral.
3-
Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
4-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026